Tribunal: STF
Processo: ARE 1372464
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Goiás formalizou agravo contra decisão que inadmitiu o extraordinário, ao fundamento de que, para afastar o entendimento do acórdão recorrido, seria necessária a análise das provas dos autos, incidindo o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    As razões recursais, em síntese, refutam os fundamentos da decisão agravada. Alega o Estado não buscar a análise de fatos e provas, reiterando os argumentos do apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado: 



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPASSE DE PARCELA DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) AO MUNICÍPIO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. 



    O recorrente articula interpretação do art. 160, parágrafo único (até a redação conferida pela EC n. 113/2021, hoje § 1º), da Constituição Federal. 



    Sustenta não ter havido apuração unilateral, pois o ato administrativo se perfectibilizou mediante o cumprimento de determinações exaradas por auditoria do Tribunal de Contas do Estado.



    Aduz a legitimidade da retenção dos créditos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) sem a exigência de prévio processo administrativo. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Observe-se o que decidido pelo Tribunal de origem: 



    As razões do inconformismo, especificados no relatório, não procedem, o comportamento do Estado de Goiás de reter os repasses fundamentado apenas em auditoria do TCE, sem a participação do Município envolvido, violou princípios do contraditório e ampla defesa. Neste mesmo sentido, transcrevo julgados recentes desta Corte de Justiça, verbis:



    (...)



    ......................................................................................................



    A Constituição Federal veda expressamente a retenção de recursos destinados ao repasse das receitas tributárias, sendo permitido, excepcionalmente, reter recursos decorrentes da repartição das receitas tributárias, nos casos em que o Estado tenha algum crédito junto ao ente federativo que irá receber a verba (CF, art. 160, parágrafo único, inciso I).



    Todavia, a exceção constitucional que autoriza a aludida retenção de verbas deve ser precedida do devido processo legal, com observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, sob pena de tornar tal ato abusivo e ilegal, já que contrário ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.



    Verifico que o Colegiado a quo entendeu que a retenção das verbas a serem repassadas pelo Estado ao ente municipal deveria ser realizada com submissão do procedimento ao devido processo legal, sob pena de caracterizar-se ato arbitrário e ilegal. 



    Reputo adequada essa compreensão, considerando que o § 1º do art. 160 da Carta Magna (ou o parágrafo único desse dispositivo, nas redações das ECs n. 3/1993 e n. 29/2000), ao prever a possibilidade de os Estados condicionarem a entrega de recursos aos Municípios, não afirma desnecessária a participação dos entes envolvidos. 



    A vital importância dessas receitas, tanto à sociedade quanto à manutenção do Município – com a viabilização de políticas públicas e de outros compromissos financeiros do ente – exige que a retenção desses valores seja precedida de ampla defesa e do devido processo legal.



    Ressalto, no ponto, que a ausência de contraditório poderia configurar subjugação de um ente sobre outro, o que encontra expressa vedação no art. 18 da Carta Federal.



    Ademais, a respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao apreciar a AC 2895-MC, ministro Celso de Mello, decidiu pela essencialidade do princípio da plenitude de defesa, configurado como garantia – em favor de qualquer pessoa ou entidade – que rege e condiciona o exercício da atividade estatal, sob pena de nulidade da medida restritiva de direitos, sendo ela de caráter punitivo ou não. 



    Colho desse julgado o seguinte excerto:



     



    SIAFI/CAUC – AMEAÇA DE INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DE FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – IMINÊNCIA DE IMPOSIÇÃO, À AUTORA, DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA, EM VIRTUDE DE FATOS ALEGADAMENTE PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR – A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, PELAS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EM SEU FAVOR, DA GARANTIA DO “DUE PROCESS OF LAW” – (...) O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO – POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DE CONFLITO FEDERATIVO – PRETENSÃO CAUTELAR FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE TRANSGRESSÃO À GARANTIA DO “DUE PROCESS OF LAW” – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO.



    (...)



    LIMITAÇÃO DE DIREITOS E NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PARA EFEITO DE SUA IMPOSIÇÃO, DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. – A Constituição da República estabelece, em seu art. 5º, incisos LIV e LV, considerada a essencialidade da garantia constitucional da plenitude de defesa e do contraditório, que ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se viabilize a possibilidade de imposição, a determinada pessoa ou entidade, seja ela pública ou privada, de medidas consubstanciadoras de limitação de direitos. – A jurisprudência dos Tribunais, notadamente a do Supremo Tribunal Federal, tem reafirmado a essencialidade do princípio da plenitude de defesa, nele reconhecendo uma insuprimível garantia, que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa ou no âmbito político-administrativo, sob pena de nulidade da própria medida restritiva de direitos, revestida, ou não, de caráter punitivo. Doutrina. Precedentes. BLOQUEIO DE RECURSOS FEDERAIS CUJA EFETIVAÇÃO PODE COMPROMETER A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO LOCAL, DE PROGRAMA ESTRUTURADO PARA VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. – O Supremo Tribunal Federal, nos casos de inscrição de entidades estatais, de pessoas administrativas ou de empresas governamentais em cadastros de inadimplentes, organizados e mantidos pela União, tem ordenado a liberação e o repasse de verbas federais (ou, então, determinado o afastamento de restrições impostas à celebração de operações de crédito em geral ou à obtenção de garantias), sempre com o propósito de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. Precedentes.



    Posteriormente, na mesma linha de entendimento:



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal proferiu o entendimento de que viola o postulado constitucional do devido processo legal a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: ACO 2.131/MT-AgR, Rel. Min. Celso de Mello , DJe 20/2/2015; ACO nº 2605/DF-AgR Tribunal Pleno, Relator o Min. Teori Zavascki , DJe de 16/2/16. 



    2. Sem a conclusão de tomadas de contas especial, ou de outro procedimento específico instituído por lei, que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, fica inviabilizada a imposição de restrições para a transferência de recursos entre entes federados.



    3. Agravo não provido. 



    (ACO 1724-AgR/PI, Tribunal Pleno , ministro Dias Toffoli – DJe de 08/04/2016 - grifei)



    Nesse contexto, saliento, ainda, que esta Suprema Corte, na análise do RE 1.067.086, Tema n. 327/RG, ministra Rosa Weber, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada)



    (...) 



                                              grifei



    As razões de decidir então adotadas são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparo.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator